Tribunal: STF
Processo: Rcl 85371
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar o ato administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arraial do Cabo/RJ, sob o fundamento de violação da Súmula Vinculante nº 43.

Sobrevém pedido em que se sustenta a necessidade de redistribuição dos autos à luz das seguintes razões:

“A presente Reclamação Constitucional foi ajuizada com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, bem como no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de preservar a autoridade da Súmula Vinculante nº 43, em face de ato administrativo emanado do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arraial do Cabo que, em manifesta desconformidade com a orientação vinculante desta Suprema Corte, concedeu aposentadoria à Reclamante em cargo diverso daquele em que efetivamente ingressou, adquiriu estabilidade e sobre o qual verteu contribuições previdenciárias ao longo de sua vida funcional. 
A demanda, portanto, não veicula pretensão meramente revisional ou rediscussão de matéria infraconstitucional. O que se busca é, precisamente, a restauração da autoridade de enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja observância obrigatória se impõe a toda a Administração Pública direta e indireta, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.
Ocorre que, não obstante a relevância constitucional da controvérsia e a natureza alimentar do direito vindicado, o feito permanece sem qualquer movimentação processual útil, em razão da vacância da Relatoria, circunstância objetiva que tem impedido a apreciação regular da Reclamação e obstado o exercício da jurisdição constitucional em tempo razoável.
Tal situação, além de incompatível com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), produz gravíssimo impacto sobre a esfera jurídica da Reclamante, que continua submetida aos efeitos de ato administrativo cuja invalidade foi expressamente submetida ao controle desta Suprema Corte.
Cumpre destacar que a controvérsia possui inequívoca natureza alimentar. A Reclamante, servidora aposentada, percebe proventos substancialmente reduzidos em razão do enquadramento previdenciário equivocado, sofrendo perda remuneratória aproximada de cinqüenta por cento de sua renda mensal, conforme amplamente demonstrado na petição inicial e na documentação que a instrui. 
Cada mês de inércia processual representa a renovação do dano patrimonial e a perpetuação de lesão continuada, de caráter sucessivo, que compromete a subsistência da Reclamante e esvazia, progressivamente, a utilidade prática da tutela jurisdicional pleiteada. Não se trata, portanto, de mero atraso burocrático sem repercussão concreta.
A ausência de Relator apto a conduzir o feito impede a apreciação de questão constitucional de alta relevância e mantém em vigor ato administrativo potencialmente nulo, cujos efeitos econômicos se reproduzem mês após mês”. 

Diante dessas premissas, saliento que o art. 68 do RISTF possibilita a redistribuição dos autos nas hipóteses em que requerer o interessado ou o Ministério Público, nos casos de risco de perecimento ou possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, desde que o cargo do relator estiver vago por período superior a 30 (trinta) dias, com compensação futura.

Transcrevo:

Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias. 
(...)
§ 3º Far-se-á compensação, salvo dispensa do Tribunal, quando cessar a licença ou ausência ou preenchido o cargo vago. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)

No caso em exame, registre-se que a aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso ocorreu em 18.10.2025, sem que tenha sido examinado a pretensão formulada. Tampouco foi preenchido, até o momento, o cargo vago.
 
Ante o exposto, determino sejam os autos redistribuídos na forma regimental.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente